Tribunal: STF
Processo: AI 248384
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Os temas da legalidade e da moralidade, como
tratados no "caput" do artigo 37, bem como os dos artigos
5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 93, IX, todos da
Constituição Federal, não foram objeto de consideração no
julgado, o que inviabiliza o R.E. à falta de
prequestionamento, que deve ser explícito (art. 102, III, e
Súmulas 282 e 356).
2.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Ademais, os fundamentos infraconstitucionais do
aresto recorrido ficaram preclusos, com a inadmissão do
Recurso Especial, pelo Superior Tribunal de Justiça.
4.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
5.      Agravo improvido.
7